Tribunal: TJES
Processo: 5004754-92.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004754-92.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LAURIETE RODRIGUES DE JESUS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004754-92.2020.8.08.0035

RECORRENTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:
LAURIETE RODRIGUES DE JESUS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. VOO CANCELADO. CONSUMIDORA QUE ESTAVA VIAJANDO A TRABALHO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. LUCROS CESSANTES NO VALOR DO CONTRATO DE TRABALHO QUE A CONSUMIDORA NÃO CONSEGUIU CUMPRIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por LAURIETE RODRIGUES DE JESUS em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Em síntese, a parte autora alegar ser cantora e firmou um contrato em 10/11/2019 com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Campo Monte das Oliveiras, para realização de uma apresentação Artística no Município de Abaetetuba/PA, no dia 14/12/2019, a partir das 19h. Aduz que a sua remuneração para a realização desse show seria de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Relata a Autora que, quando já havia saído do Aeroporto de Vitória para realizar escala no Aeroporto de Recife em 14/12/2019, o voo que sairia de Recife com destino a Belém foi cancelado. Afirma que diante do cancelamento do voo não foi possível chegar a tempo no show, de modo que esse não ocorreu.

Em virtude disso, foi obrigada a se hospedar no hotel, tendo que efetuar o pagamento de R$ 149,10 (cento e quarenta e nove reais e dez centavos), além de ter despesa de alimentação no valor de R$60,00 (sessenta reais), bem como teve que comprar uma passagem no valor de R$988,28 (novecentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos) para retornar para a cidade onde reside. Diante dessa situação, ajuizou a presente lide, pleiteado que a Requerida seja condenada a indenização por dano material, no valor de R$9.197,38 (nove mil, cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), referente as despesas (hotel e alimentação) e o valor que deixou de receber pelo show, o qual não pode apresentar, a título de danos materiais, e indenização por dano moral, no valor de R$10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

1) CONDENAR
a Requerida a pagar à parte Autora o valor de R$ 1.197,38 (mil, cento e noventa e sete reais, trinta e oito centavos), a título de indenização por dano material de natureza “dano emergente”, referente ao valores pagos pela hospedagem e alimentação. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR
a Requerida a pagar à parte Autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano material de natureza “lucro cessante”, referente ao valor da apresentação artística. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data 14/12/2019 (data que seria realizado o evento), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

3) CONDENAR
a Requerida a pagar à parte Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Em consequência
Declaro

Extinto o Processo, Sem Resolução do Mérito
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 3682430, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de ato ilícito praticado, posto que o cancelamento do voo se deu em virtude da necessidade da aeronave passar por manutenção extraordinária, e que a recorrida foi reacomodada em um voo no mesmo dia, ante a reacomodação dos recorridos no próximo voo disponível.

Alega, também, a inexistência de valores a serem pagos a título de lucros cessantes, pois o cancelamento se deu por motivo de força maior, no mesmo sentido, alega a inexistência de dano moral e danos materiais, e requer subsidiariamente, que o valor da condenação seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Pois bem, a recorrente alega que o voo foi cancelado em virtude de manutenção da aeronave e que isso configura motivo de força maior, no entanto, mesmo se tratando de

manutenção não programada, não se configura caso fortuito ou força maior,
visto que se trata de um fortuito interno
,
vez que as companhias aéreas são responsáveis pela correta manutenção das aeronaves, a fim de evitar casos como o dos autos.

Neste sentido, vejamos:

Atraso em voo doméstico. Alegada prestação de informações, alimentação e hospedagem aos passageiros. Apoio logístico que, constituindo dever da cia aérea, pode apenas atenuar a responsabilidade do transportador, que é objetiva

(CC, art. 734
), mas não excluí-la. Falha na prestação do serviço de transporte configurada. Manutenção emergencial da aeronave. Risco da atividade. Dano moral caracterizado. Valor indenizatório. Pedido de minoração. Cabimento -recurso da ré parcialmente provido. 1.
A justificativa trazida pela recorrente (manutenção emergencial da aeronave) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.
2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes (STJ. 4ª turma. AGRG no aresp 662.068/RJ. Rel. Ministro raul Araújo. J. 19/05/2015, dje 22/06/2015).
(TJMT; AC 1000440-84.2020.8.11.0037; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg 07/06/2022; DJMT 23/06/2022)
(g.n.)

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, eis que a manutenção extraordinária é considerada risco do negócio, e, consequentemente, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela recorrida em razão de sua atuação defeituosa.

Vislumbra-se ainda que o problema não foi solucionado de forma satisfatória para a consumidora, que precisou desmarcar seu compromisso de trabalho, e gastar com hospedagem e alimentação, o que acarretou danos na sua esfera patrimonial, fazendo jus à indenização pelos danos materiais.

Quanto ao dano moral, considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), se encontra adequado para reparação do dano, não importando em enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)